Tribunal: TJDFT
Processo: 0725645-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725645-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Francisco Leonardo de Souza Craveiro Agravados: Frederico Dunice Pereira Brito Paulo Cezar Marcon D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Leonardo de Souza Craveiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0707159-03.2022.8.07.0004. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília–DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator